Tribunal: TJSP
Processo: 2282545-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE RECEBÍVEIS – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 866, § 2o, DO CPC – PEDIDO DA EXEQUENTE PARA QUE A NOMEAÇÃO OCORRA SOMENTE APÓS A VERIFICAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR A PRÁTICA DE ATOS EVENTUALMENTE

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE RECEBÍVEIS – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 866, § 2o, DO CPC – PEDIDO DA EXEQUENTE PARA QUE A NOMEAÇÃO OCORRA SOMENTE APÓS A VERIFICAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR A PRÁTICA DE ATOS EVENTUALMENTE DESNECESSÁRIOS - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000781314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282545-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A., são agravados JPT AUTO POSTO LTDA. e JOÃO RODRIGUES
PIRILLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2282545-51.2019.8.26.0000
Agravante: Raízen Combustíveis S/A
Agravados: JPT Auto Posto Ltda e outro
Comarca: São Carlos - 5a Vara Cível (autos no 0009533-07.2018.8.26.0566)
Juiz prolator: Vilson Palaro Júnior
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE
RECEBÍVEIS
DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO,
NOS
TERMOS
DO
ARTIGO 866, § 2o, DO CPC PEDIDO DA EXEQUENTE
PARA QUE A NOMEAÇÃO OCORRA SOMENTE APÓS A
VERIFICAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS
PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE
PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, A FIM DE
EVITAR
A
PRÁTICA
DE
ATOS
EVENTUALMENTE
DESNECESSÁRIOS - DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34815
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a indicação de
administrador-depositário, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, haja vista o
pedido da ora agravante de penhora de 30% de eventuais créditos dos
executados junto a administradoras de cartão de crédito.
A agravante busca a reforma da decisão, no sentido de
que a nomeação do administrador somente ocorra caso se constate a efetiva
existência de recebíveis em favor dos executados junto às operadoras de
cartão de crédito, a fim de se evitar a prática de atos desnecessários e custosos
à recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2282545-51.2019.8.26.0000
O recurso foi recebido em seu regular efeito devolutivo e
devidamente processado, ausente contraminuta.
É o relatório.
No caso, a agravante Raízen Combustíveis S/A é credora
da quantia líquida e certa reconhecida no título judicial, tendo requerido no
curso da fase de cumprimento de sentença a penhora de 30% dos créditos
recebíveis existentes em favor da empresa e do co-executado, conforme
petição de fls. 168/169 dos autos principais.
Nesse contexto, embora correto o magistrado de primeiro
grau ao equiparar a medida solicitada pela exequente à penhora sobre
faturamento de empresa, razoável aguardar-se as respostas aos ofícios a
serem enviados às empresas administradoras de cartão de crédito visando à
localização de recebíveis passíveis de penhora, a fim de avaliar a efetiva
necessidade de se nomear administrador-depositário para os fins previstos no
art. 866, § 2o, do CPC, evitando-se com isso a prática de atos processuais que
venham a se mostrar desnecessários, em prejuízo da exequente e do próprio
trâmite da execução.
Destarte, dá-se provimento ao agravo para, nos termos do
pedido deduzido pela agravante, condicionar a nomeação de administrador-
depositário à verificação da existência dos indigitados recebíveis em nome
dos executados passíveis de penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2282545-51.2019.8.26.0000

Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento nos moldes acima.
ANDRADE NETO
Relator